Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730508-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANTONIO FERREIRA NUNES NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB - Banco de Brasília S.A contra sentença (Id 34107953) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário ajuizada por Antônio Ferreira Nunes Neto, em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial “para limitar os descontos realizados pelo réu na conta bancária do autor a 30% (trinta por cento) dos proventos mensais ali depositados”. Em face da sucumbência, o réu/apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Na origem, o autor/apelado pediu a revisão dos contratos de empréstimos realizados com o réu/apelante para que fosse expurgada a cobrança de juros compostos, assim como que os descontos totais realizados em sua folha de pagamento ficassem limitados a 30% de seus vencimentos líquidos. Na sentença vergastada (Id 34107953), o magistrado sentenciante consignou que inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros de forma composta. Sustentou, todavia, que os descontos mensais referentes ao somatório dos empréstimos contratados na ordem de 100% dos vencimentos do autor ferem os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da preservação do mínimo existencial, uma vez que compromete gravemente a subsistência do consumidor por meio de superendividamento. Nesta sede, o BRB- Banco de Brasília S.A sustenta que o autor/apelado litiga de má-fé, haja vista não ter carreado aos autos provas de suas alegações. No mérito, aduz que agiu nos limites estritos da lei e que a contratação dos empréstimos se deu de livre e espontânea vontade das partes, não se tratando de modalidade de crédito consignado e que, portanto, não há a limitação de 30% pleiteada. Verbera que o apelado autorizou os descontos realizados em sua conta corrente e, em contrapartida, tomou os valores liberados pelo banco apelante. Impugna a condenação ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, sob a alegação de serem exorbitantes diante da complexidade da demanda. Preparo recolhido (Id 34107956). Em contrarrazões (Id 34107961), o apelado defende o desprovimento do recurso. É o breve relato dos autos. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 932, V, do CPC, incumbe ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Compulsando os autos, verifica-se que a demanda se sujeita ao Tema 1.085 do STJ, onde foi estabelecida a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Na sentença, o entendimento foi nitidamente contrário à tese acima transcrita, na medida em que o Juízo a quo, acolheu a pretensão autoral para “limitar os descontos realizados pelo réu na conta bancária do autor a 30% (trinta por cento) dos proventos mensais ali depositados”. Para melhor compreensão dos fatos narrados, calha rememorar que o apelado Antônio Ferreira Nunes Neto, ocupante de cargo em comissão de Assessor Técnico, lotado na Coordenação de Administração Geral do Governo do Distrito Federal, ajuizou ação afirmando-se devedor do apelante BRB Banco de Brasília S.A; e que foram por ele contratados vários empréstimos, totalizando o valor de R$ 90.601,29 (noventa mil seiscentos e um reais e vinte e nove centavos), já considerando os encargos e juros cumulados decorrentes dos refinanciamentos, cujas parcelas, somadas, atingem o valor de R$ 2.264,14 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), o que equivale ao desconto em sua conta bancária de 100% do seu salário, que tem o valor de R$ 1.416,65 (mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) (Id 34107807). Os contratos de mútuo, além de incontroversos, restaram comprovados pelos Ids 34107911-34107916 e, no mesmo sentido, os valores dos descontos mensais na conta bancária do apelado (extratos bancários de Ids 34107908, 34107909 e 34107910). Importante destacar que o autor, nesta lide, ora apelado, não questiona os empréstimos consignados em sua folha de pagamento. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidora e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Por outro lado, como não se trata de contratação de empréstimos para pagamento das parcelas mediante consignação em folha de pagamento, não há a limitação prevista na Lei 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, que restringe a dívida a 35% da remuneração dos servidores federais. Igualmente não há incidência da legislação alusiva aos servidores públicos distritais, em que o Decreto Distrital no 28.195/2007 limita as consignações em 30% da remuneração. Ainda que se trate de uma relação consumerista, deve ser observada a regra do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que prestigia a liberdade contratual, com a prevalência dos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Dentro desse contexto, não vislumbro imediata abusividade nos descontos realizados pelo credor (ora apelante), porque a relação contratual originária dos débitos mostra-se lícita, por ter sido formalizada sem nenhum dos vícios sobre a vontade, tendo o autor sido informado sobre as obrigações contratuais, valores, prazos, taxas de juros e demais informações, necessárias ao livre exercício de sua vontade. O proveito com a expressiva soma obtida não pode agora ser ignorado, mediante a simples alegação de que está sobremodo endividado e tem direito à limitação dos descontos das parcelas em conta corrente. Não há comprovação, quando da contratação dos mútuos, de que o recorrente teve conhecimento do comprometimento de parcela da remuneração pelo apelado com o pagamento de prestações de empréstimos consignados devidos a outras instituições financeiras, ou de qualquer outra condição que pudesse invalidar o negócio. Não reconheço flagrante ilicitude na manutenção dos débitos das prestações dos mútuos contratados em conta bancária, realizado com apoio em cláusula contratual validamente estipulada, porque é possível essa facilidade ser sopesada na negociação com a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação à outra a ser exigida para recebimento das prestações do mútuo mediante boleto para compensação bancária. A hipótese adequa-se, portanto, ao Tema 1.085/STJ, de onde emana a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Portanto, não há ilicitude no fato de o mútuo objeto da lide ter sido firmado para pagamento em conta corrente, onde o autor recebe seus proventos, tampouco se aplica a limitação prevista para os empréstimos consignados para servidores públicos. Esta c. Turma já se pronunciou em diversas oportunidades anteriores sobre a aplicação do Tema 1.085, merecendo destaque os seguintes precedentes: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere aos empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória a ser observada no momento da contratação. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras. 4. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1863973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1.085). (...). (Acórdão 1641889, 07056036620228070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta- corrente ou de conta - salário não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento). 1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação. Precedentes. (...). (Acórdão 1636381, 07112825320228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. (...). 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 4. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003. (...). (Acórdão 1638854, 07083931220218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte e a tese definida pelo STJ, no tema 1.085, não existe ilicitude no mútuo firmado entre as partes, para pagamento em conta corrente onde o autor recebe seus proventos, nem tão pouco se aplica o percentual de 30%, previsto para os empréstimos consignados para servidores públicos. Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO à apelação, para julgar improcedente a pretensão autoral. Em face da inversão da sucumbência, condeno o autor, apelado, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Publique-se, intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora